Tribunal: TJMT
Processo: 1020646-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020646-34.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ENCADEAMENTO LÓGICO DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação renovatória de contrato de locação de espaço em shopping center.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão; e (ii) acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para provimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao dispensar a prova pericial para apuração do valor locativo de mercado em ação renovatória de locação de espaço em shopping center.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não se prestam ao rejulgamento da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante (CPC, art. 1.022).
5. A contradição sanável pela via dos embargos se restringe ao vício interno do julgado, caracterizado por proposições inconciliáveis entre si, e não alcança a divergência da parte quanto à valoração probatória ou à tese jurídica acolhida pelo órgão colegiado, conforme entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não é contraditória a conclusão de que a locação de espaço em shopping center submete-se à prevalência da autonomia da vontade (Lei n. 8.245/91, art. 54), de modo que a alteração do valor locativo em ação renovatória pressupõe demonstração de desequilíbrio econômico superveniente decorrente de evento imprevisível (CC, arts. 317 e 479), segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 54; CC, arts. 317 e 479; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.269.399/SP; STJ, EDcl no REsp 1.507.944/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020646-34.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RECCO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 77.934.313/0001-41 (EMBARGADO), VITOR OTTOBONI PAVAN - CPF: 079.541.199-55 (ADVOGADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (EMBARGANTE), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS DE PAIVA - CPF: 090.571.699-08 (ADVOGADO), LETICIA DE ARAUJO MOREIRA PREIS - CPF: 063.837.649-18 (ADVOGADO), JONATAS JUSTUS JUNIOR - CPF: 008.294.339-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM
SHOPPING CENTER
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ENCADEAMENTO LÓGICO DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação renovatória de contrato de locação de espaço em shopping center.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de contradição no acórdão; e (
ii
) acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao dispensar a prova pericial para apuração do valor locativo de mercado em ação renovatória de locação de espaço em
shopping center
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não se prestam ao
rejulgamento
da causa ou à
adequação do julgado ao entendimento da parte embargante (CPC, art. 1.022).

5.
A contradição sanável
pela via dos embargos se
restringe ao vício interno do julgado, caracterizado por proposições inconciliáveis entre si, e não alcança a divergência da parte quanto à valoração probatória ou à tese jurídica acolhida pelo órgão colegiado, conforme entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Não é contraditória a conclusão de que a
locação de espaço em
shopping center
submete-se à prevalência da autonomia da vontade (Lei n. 8.245/91, art. 54), de modo que a alteração do valor locativo em ação renovatória pressupõe demonstração de desequilíbrio econômico superveniente decorrente de evento imprevisível (CC,
arts
. 317 e 479), segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.245/91, art. 54; CC,
arts
. 317 e 479; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.269.399/SP; STJ,
EDcl
no REsp 1.507.944/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível nos autos da ação renovatória de contrato de locação n. 1020646-34.2025.8.11.0041, movida por
RECCO CONFECÇÕES LTDA.
perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

As embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado, ao negar provimento à apelação, incorreu em incoerência interna quanto à análise da imprescindibilidade da prova pericial para a fixação do justo valor locativo em ação renovatória de locação de espaço em
shopping center
.

Afirmam que o acórdão reconheceu, em abstrato, a possibilidade de dispensa da perícia quando presentes elementos suficientes nos autos, porém formou convicção exclusivamente com base em documentos produzidos de forma unilateral pela parte adversa, sem crivo técnico imparcial, o que evidenciaria vício lógico na fundamentação.

Aduzem que a definição do valor de mercado do aluguel em
shopping center
envolve variáveis complexas
-
como
tenant
mix
, fluxo de consumidores, localização interna da loja, padrão construtivo e desempenho de
unidades similares
-
, insuscetíveis de aferição por meio de estimativas desprovidas de metodologia pericial.

Asseveram que o julgado incorreu em incoerência ao exigir a observância do justo valor de mercado e, simultaneamente, dispensar o único meio processual apto a apurá-lo de forma imparcial, em desconformidade com o art. 489, § 1o, do
Código de Processo Civil
.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a imprescindibilidade da produção de prova pericial, com o consequente provimento da apelação (id. 348960372).

Em sede de
contrarrazões
, a embargada
argumenta
que a contradição apontada não configura vício interno do acórdão, mas mero inconformismo com a valoração probatória realizada por esta Câmara.

Sustenta que a alteração do valor locativo em ação renovatória de espaço em
shopping center
pressupõe a demonstração de desequilíbrio econômico superveniente decorrente de evento imprevisível, ônus do qual as embargantes não se desincumbiram, de modo que a prova pericial destinada exclusivamente à apuração do valor de mercado é irrelevante para o deslinde da controvérsia (id. 352303884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação cível nos autos de ação renovatória de contrato de locação de espaço em
shopping center
.

As embargantes sustentam
, em síntese,
que o acórdão teria incorrido em incoerência lógica ao dispensar a prova pericial destinada à apuração do valor locativo de mercado e, simultaneamente, manter a fixação do aluguel com base em elementos produzidos de forma unilateral pela parte adversa, sem aferição imparcial.

Aduzem que a natureza eminentemente técnica da matéria demandaria conhecimento especializado de cunho mercadológico e imobiliário, insuscetível de substituição por documentos desprovidos de metodologia pericial.

Pugnam pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a imprescindibilidade da produção de perícia e, por consequência, provida a apelação.

O pleito
não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, na disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A
sua
finalidade
não se confunde com o
rejulgamento
da causa, porquanto essa via recursal não se presta a adequar o julgado ao entendimento da parte embargante nem a rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.269.399/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026)
.

No tocante à alegação de contradição, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vício sanável em sede de
embargos se
restringe àquele interno ao julgado, caracterizado pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não equivale ao descompasso entre a decisão e a interpretação que a parte faz do acervo probatório ou da tese jurídica aplicável
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.507.944/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026
).

Na espécie, o acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a sentença com fundamento em premissa jurídica unitária e coerente: em locação de espaço em
shopping center
, o art. 54 da Lei n. 8.245/91 assegura a prevalência da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, de modo que a alteração do aluguel em ação renovatória somente se justifica quando demonstrado desequilíbrio econômico superveniente decorrente de evento imprevisível, nos termos dos
arts
. 317 e 479 do Código Civil
(id.
346862379 - Pág. 6
-7)
.

A partir dessa diretriz, o julgado concluiu que as
embargantes
não indicaram a ocorrência de fato imprevisível posterior à celebração do ajuste, e que a prova pericial destinada exclusivamente à apuração do preço corrente é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que eventual discrepância entre o locativo contratado e o valor de mercado, por si só, não autorizaria a majoração do aluguel.

Não se identificam, portanto, proposições inconciliáveis na estrutura do acórdão, porquanto a cadeia argumentativa apresenta encadeamento lógico entre a premissa normativa aplicada
-
necessidade de demonstração de desequilíbrio por evento imprevisível
-
, a constatação fática
-
ausência de comprovação desse pressuposto pelas embargantes
-
e a conclusão
-
irrelevância da perícia destinada a apurar o preço de mercado.

O que as embargantes denominam contradição traduz, em realidade, discordância com o critério jurídico adotado pelo colegiado, que, amparado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastou a pertinência da apuração do valor de mercado como parâmetro autônomo para a revisão do locativo em locação de shopping center.

Portanto, a
insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos
embargos de declaração
, tampouco caracteriza vício no julgado
, de modo que
esta via
recursal
não se presta ao
rejulgamento
da controvérsia
.

Ante o exposto,
rejeito

os
embargos de declaração
opostos por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026